Tribunal: TJDFT
Processo: 0735495-10.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113/STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO / CONTRAPOSTO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DIFERIDO. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI e o valor devido com base na negociação realizada. Nas suas razões recursais, o recorrente pugna pelo sobrestamento do processo e pela realização de perícia. No mérito, discorre sobre a legalidade da base de cálculo arbitrada pela administração pública e afirma que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, e não o valor do negócio jurídico. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais, formulando pedido contraposto pela instauração de processo administrativo para apuração do valor venal e lançamento do valor devido a título de ITBI.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64300743). Isento de preparo. Contrarrazões oferecidas (ID 64300746).
3. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial técnica, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para a solução da lide. Cumpre observar que compete ao julgador, na qualidade de destinatário das provas, definir quais os meios de provas necessários para formar o convencimento motivado. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada.
5. Pedido de sobrestamento. Não há determinação para suspensão nacional em razão da admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto no REsp 1.937.821/SP (Tema 1113), o qual originou o RE 1.412.419. Precedentes (Acórdão 1647960, R. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal, J. 7/12/2022, P. 16/12/2022); e (Acórdão 1742968, R. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal, J 14/8/2023, P. 24/8/2023); (Acórdão 1918862, R. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, J. 5/9/2024, P. 18/9/2024). Preliminar de sobrestamento rejeitada.
6. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN.
7. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
8. Analisando os autos e os documentos anexados pelo réu, não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN. Os únicos documentos anexados pelo réu demonstram o simples arbitramento do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pela Administração Pública. Tal fato não inaugura processo administrativo, não sendo observado, portanto, o requisito previsto no Código Tributário Nacional.
9. A recorrida, por sua vez, comprovou que o valor pactuado foi de R$ 245.000,00 (ID 64300720, pág. 2), devendo ser este valor considerado como base de cálculo. O arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, J. 22/11/2021, 2a Turma Recursal, R. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, P. 02/12/2021.
10. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo.
11. Quanto ao pedido subsidiário, caberia ao ente distrital recorrente a instauração do respectivo e oportuno procedimento administrativo, o que não ocorreu, tampouco sendo atribuição do sujeito passivo. Neste sentido: Acórdão 1908616, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a Turma Recursal, J. 16/8/2024, P 30/8/2024.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.